Tribunal: TJMT
Processo: 1013772-48.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013772-48.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL COM PRAZO DETERMINADO. INIDONEIDADE PARA GARANTIA DO JUÍZO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão monocrática que negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, ante a impossibilidade de aceitação de seguro-garantia com prazo determinado como meio de garantir o crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o seguro-garantia judicial, mesmo contendo cláusula de dilação do prazo, pode ser aceito como meio idôneo de garantia do crédito tributário na execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a apólice de seguro-garantia com prazo determinado não é idônea para garantir o juízo da execução fiscal, diante da elevada duração dos feitos executivos e do risco de desamparo da Fazenda Pública em caso de expiração do prazo da apólice.

4. A aceitação de garantia com prazo determinado pode gerar insegurança jurídica, tendo em vista a possibilidade de extinção da garantia sem a efetiva satisfação do crédito fiscal.

5. Prevalência do interesse público na preservação do erário, impondo-se a necessidade de garantia sólida e contínua do crédito tributário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O seguro-garantia judicial com prazo determinado não é meio idôneo para garantir o juízo da execução fiscal, pois pode ensejar risco à satisfação do crédito tributário e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015, I; Lei no 6.830/1980, art. 9o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.832.692/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27/09/2021, DJe 30/09/2021.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No. 1013772-48.2016.8.11.0041

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RLATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Banco BMG S/A
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID no 259552683, que deixou de atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, ante a impossibilidade de aceitação de seguro-garantia com prazo determinado.

O Recorrente, em síntese, afirma que, não seria possível manter a decisão recorrida, uma vez que a apólice apresentada possui cláusulas que preveem a possibilidade de dilação de seu prazo.

Registra é dever da seguradora, consoante legislação específica, garantir o crédito segurado, logo, não haveria prejuízo à Fazenda Pública, a aceitação do seguro-garantia.

Neste sentido, requer a reforma da decisão objurgada, no intuito de que o Agravo de Instrumento seja provido.

Não há contrarrazões.

Os autos, porquanto, vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Banco BMG S/A
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID no 259552683, que deixou de atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Estado de Mato Grosso
, ante a impossibilidade de aceitação de seguro-garantia com prazo determinado.

Assim como registrado no relatório, existe apenas uma questão a ser verificada neste momento, qual seja, a possibilidade do recebimento de seguro-garantia com prazo de validade.

Pois bem.

Desde já se registra a impossibilidade do provimento do recurso.

Isto se dá, pois, embora pudesse existir uma discussão acerca da aceitação do documento, nas hipóteses em que estes apresentassem cláusula a prever sua dilação, esta celeuma não persiste hodiernamente.

O Superior Tribunal de Justiça, de forma assente, posicionou-se no sentido da
impossibilidade
do recebimento de seguro-garantia com prazo de validade.

Isto se dá, pois, em decorrência da elevada duração dos feitos executivos, seria temerário assegurar o crédito vindicado por meio de apólice sem o prazo indeterminado.

Destarte, esta circunstância pode acarretar prejuízos à Fazenda Pública, eis que, em eventual descuido das partes, o crédito cobrado deixaria de ser assegurado, e o direito de satisfação, do Ente Fazendário, restaria prejudicado.

Com estas considerações, há de se apontar que o seguro-garantia com prazo determinado não é meio idôneo para assegurar o crédito vindicado pela Fazenda Pública.

Veja-se a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO GARANTIA POR PRAZO DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO CABIMENTO.

1. O STJ possui entendimento que a apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal. Precedentes. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp n. 1.832.692/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021).

2. Incabível a indicação de ofensa a dispositivo inserto em portaria ou resolução, porquanto tais regramentos não se caracterizam como "lei federal", a teor do disposto do art. 105, III, da Constituição Federal.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.417.590/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.).

Neste sentido, não seria possível aceitar o seguro-garantia com prazo determinado, eis que esta prática infringe a legislação pacífica dos tribunais pátrios.

Ante o exposto, com base nos fundamentos retro mencionados,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a manter inalterada a decisão proferida no ID no 259552683, esta que indeferiu o pedido liminar no Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025